Tribunal: STF
Processo: RHC 230606
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Vanderlei Amauri Graebin, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.5.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 805.838/RO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 2.4.2018, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Vilhena/RO (Ação Penal n. 0003266-08.2016.8.22.0014), pela prática dos delitos previstos no caput do art. 317 c/c o art. 327 do Código Penal (corrupção passiva, várias vezes) e no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro majorada, várias vezes). O juízo sentenciante reconheceu a continuidade delitiva na espécie e fixou as penas finais impostas ao paciente em quinze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e setenta e cinco dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, entre os anos de 2014 e 2016, nesta cidade de Vilhena, os denunciados JOSÉ GARCIA DA SILVA, VANDERLEI AMAURI GRAEBIN, ÂNGELO MARIANO DONADON JÚNIOR, MARIA MARTA JOSÉ MOREIRA, CARMOZINO ALVES MOREIRA e JALDEMIRO DEDÉ MOREIRA, agindo em conluio e em razão do cargo público de vereador, perpetraram e concorreram para a prática de reiterados crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, recebendo seguidos pagamentos de propina do denunciado JOÃO CARLOS DE FREITAS, que consistiam em terrenos e cheques, os quais eram por eles recebidos e repassados ou colocados em nome de terceiros, visando nitidamente ocultar e/ou dissimular a natureza e a origem criminosa destes bens e valores. 



    As investigações revelaram que durante a presente legislatura os denunciados JOSÉ GARCIA DA SILVA, VANDERLEI AMAURI GRAEBIN, ÂNGELO MARIANO DONADON JÚNIOR, MARIA MARTA JOSÉ MOREIRA, CARMOZINO ALVES MOREIRA e JALDEMIRO DEDÉ MOREIRA passaram a solicitar e a receber vantagem indevida em razão dos cargos de vereadores que ocupavam, eis que condicionavam a celeridade e a aprovação de projetos de autorização/regularização de loteamentos ao recebimento de propina.



    Com efeito, extrai-se que no período acima compreendido os citados denunciados, determinados ao mesmo fim, incumbiram o vereador JOSÉ GARCIA DA SILVA de ser o interlocutor/intermediador do grupo junto ao empresário JOÃO CARLOS DE FREITAS (proprietário dos loteamentos ‘Cidade Verde’), competindo-lhe a tarefa de solicitar a este último o pagamento (e por vezes o recebimento) de vantagens para que os respectivos projetos fossem votados e aprovados com celeridade. 



    Atendendo à espúria solicitação do grupo de vereadores representado por JOSÉ GARCIA DA SILVA, o imputado JOÃO CARLOS DE FREITAS passou a efetuar o pagamento de propinas, sendo estas pagas em lotes (do próprio loteamento Residencial Cidade Verde), e parte em cheques, as quais, porém, em que pese aceitos e recebidos pelos vereadores denunciados, eram automaticamente ocultados por eles, visto que dissimulavam seus recebimentos, colocando os respectivos lotes em nome de ‘laranjas’, bem como repassando ou descontando os respectivos cheques com terceiros e/ou através de terceiros, sempre escondendo seus nomes nas respectivas transações, visando, obviamente, esconder a origem criminosa destes bens e recursos. 



    É certo que as investigações não lograram desvendar todas as propinas pagas e recebidas pelos vereadores denunciados, mas, dentro do que se conseguiu comprovar, é possível perceber que grandes foram as vantagens obtidas ilicitamente por eles, sendo certo que todas elas referem-se a pagamento pagos pelo imputado JOÃO CARLOS DE FREITAS, a fim de que os respectivos edis procedessem com celeridade e de acordo com seus interesses empresariais nas votações e demais providências atinentes aos seus empreendimentos, consoante afere-se pelas atas de fls. 397/420. (…)



    De se destacar que nem todos os cheques objeto da propina foram apresentados, conforme se depreende das declarações constantes nos autos, sendo que a tabela de fl. 76 dá conta que faltam ainda ser descontados cerca de R$ 152.000,00 em cheques provenientes de propinas, ao passo que a tabela de fl. 77 demonstra que muitos outros foram pagos (R$ 210.000,00), mas sem que as respectivas cártulas fossem apresentadas.



    Como dito, afora os pagamentos em cheques, outra parte da propina era feita aos vereadores denunciados através de lotes do próprio Residencial Cidade Verde, pertencente ao imputado JOÃO CARLOS, conforme se depreende da tabela de fl. 72, sendo possível individualizar os seguintes beneficiários e terceiros interpostos (na maioria ‘laranjas’): (…) 



    Afere-se que as vantagens efetivamente pagas variam de vereador para vereador, concluindo-se então que os mais ativos e/ou com maior influência sobre o grupo recebiam mais que outros que simplesmente concordavam em participar do esquema de recebimento de propinas, fato que, logicamente, não isenta estes últimos de serem responsabilizados por todos os crimes perpetrados pelos integrantes do grupo, pois concorreram efetivamente para suas práticas ao comporem o esquema de propinas que sabiam totalmente ilícito, inclusive, votando conforme os interesses daquele que os recompensava ilicitamente. 



    Por outro lado, óbvio também que o denunciado JOÃO CARLOS DE FREITAS agiu ilicitamente ao concordar com os pedidos dos vereadores denunciados, oferecendo e pagando propinas reiteradas ao aludido grupo para que eles agissem de determinada forma que atendesse aos seus interesses, notadamente no trâmite dos processos de seus loteamentos que seguiam para votação na Câmara Municipal. 



    Por fim, dada a proximidade geográfica e cronológica, bem como a identidade de métodos de execução, dúvidas não restam de que os aludidos delitos foram perpetrados sobre a forma de crime continuado” (fls. 2-9, e-doc. 4). 



    3. Em 29.7.2021, a Primeira Câmara Especial do Tribunal de Justiça de Rondônia deu provimento à apelação do corréu João Carlos de Freitas, para “conceder perdão judicial conforme disposto na Cláusula 3ª, parágrafo primeiro, do Termo de Colaboração Premiada, nos moldes do art. 4º, § 2º, da Lei 12.850/2013 e artigo 14 da Lei 9.807/99”, e deu parcial provimento aos recursos do recorrente e dos demais corréus, “apenas para afastar as duas causas de aumento estabelecida na terceira fase da dosimetria da pena, quais sejam, a prevista no § 2º do art. 327 do Código Penal e a prevista no § 4º do art. 1º da Lei 9.613/98, bem como a continuidade delitiva (art. 71, CP)” (fls. 53-54, e-doc. 5). Em consequência, as penas impostas ao recorrente foram redimensionadas para oito anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e dois dias-multa. Tem-se na ementa do julgado:



    “Apelação criminal. Corrupção passiva. Preliminares rejeitadas. Perdão judicial a um dos réus. Corrupção passiva. Vantagem indevida. Lavagem de capitais. Comprovação.



    Aplicável o perdão judicial previsto no art. 13 da Lei n. 9.807/99 quando as declarações do réu colaborador identificaram os demais coautores ou partícipes. 



    O crime de corrupção passiva é um crime formal, bastando a solicitação da vantagem indevida ou aceitação de promessa de tal vantagem para sua consumação.



    A acusação formulada atende satisfatoriamente aos requisitos do art. 41 do CPP, porquanto expôs, à época, o local e a forma como, em tese, os réus cometeram os crimes, com todas as circunstâncias e baseada nos elementos coletados na fase informativa, classificando-os nos dispositivos legais supostamente infringidos.



    A solicitação de vantagem indevida (propina) para a aprovação dos loteamentos na cidade de Vilhena configura crime de corrupção passiva, pois possui natureza formal e independe de resultado, razão pela qual não exige a prática de ato de ofício.



    A lavagem de capitais se demonstra quando reconhecido vínculo direto entre o pagamento da propina, o recebimento indevido proveniente de lotes de terras para a aprovação do loteamento e a tentativa frustrada de aparência de legalidades nos atos praticados.



    Recurso provido para conceder perdão judicial. Recursos dos demais réus parcialmente providos” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão a defesa do recorrente opôs embargos declaratórios, não conhecidos pela Primeira Câmara Especial em 24.2.2022. Interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem em 1º.11.2022.



    A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.336.974/RO. Em 27.7.2023, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto pelo recorrente. Entretanto, na mesma data, o Relator conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial interposto pelo corréu Angelo Mariano Donadon Junior, para redimensionar a pena imposta para cinco anos e dez meses de reclusão e vinte e quatro dias-multa. Os efeitos dessa decisão foram estendidos ao recorrente, em observância ao art. 580 do Código de Processo Penal.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia, pelo qual parcialmente provida a apelação interposta pela defesa do recorrente, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 805.838/RO, não conhecido pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 16.5.2023. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. WRIT NÃO CONHECIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Neste caso, está sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal, ação autônoma de impugnação cujo escopo é limitado às hipóteses estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal e cuja competência é da Corte que tenha proferido o julgado impugnado. No entanto, esta Corte admite, em caráter excepcional, a concessão de ordem em habeas corpus substitutivo de revisão criminal nos casos em que se constata flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso aqui examinado.



    3. O habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado, em regra, não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.



    4. As instâncias antecedentes destacaram a higidez do conjunto probatório para sustentar a tese acusatória, segundo a qual os terrenos recebidos a título de propina foram colocados em nome de terceiros, intimamente ligados aos envolvidos com o crime. Além disso, os acusados receberam cheques que, posteriormente, foram trocados com terceiros, de modo a dificultar a vinculação entre os acusados e os valores recebidos, de maneira a atestar a materialidade delitiva do crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.613/1998.



    5. Assim, constata-se que a condenação está amparada no conjunto probatório carreado aos autos, especialmente a delação de um dos acusados, de modo que a reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória.



    6. Habeas corpus não conhecido” (e-doc. 22).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que o Superior Tribunal “sequer abordou os requisitos essenciais que pode caracterizar o crime de lavagem, quais sejam, ocultação, dissimulação e integração dos bens, direitos ou valores à economia formal, bem como não demonstrou o elemento subjetivo do crime de lavagem de dinheiro que é o dolo. Ou seja, não existe lavagem de dinheiro culposa! Portanto, o crime de lavagem só existe na modalidade dolosa, intencional” (sic, fl. 7, e-doc. 41).



    Assevera que “jamais poderia ser acusado pelo crime de lavagem de dinheiro pelos fatos articulados na denúncia, dado que ele não está sendo acusado de ter ocultado ou dissimulado ‘a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal’ (art. 1º da Lei 9.613/98). Ao contrário disso, o tópico da acusação descreve o ato de lavagem de dinheiro pelo fato do Paciente ter colocado suposto terreno em nome de terceiros, ora seu irmão” (fl. 8, e-doc. 41). 



    Assinala não ser “necessário mais do que um relancear de olhos na comparação entre as imputações relativas aos crimes de corrupção passiva e a lavagem de dinheiro para que se constate que os fatos são rigorosamente os mesmos. Sendo assim, na situação específica da acusação, o pagamento dos valores relativos à ‘vantagem indevida’, ‘receber’ tal qual descrito na denúncia, não é, nem jamais poderia ser, crime de lavagem de dinheiro, eis que a maneira dissimulada de repasse dos valores indevidos constitui o próprio crime de corrupção na modalidade ‘receber’” (fl. 8, e-doc. 41).



    Ressalta que os Ministros deste Supremo Tribunal teriam assentado que “a ocultação, quando ocorrida durante o iter criminis, que termina com a consumação do delito, não caracteriza a lavagem de dinheiro. Aquele que oculta a forma de recebimento na corrupção, por exemplo, não comete o crime de lavagem de dinheiro porque tal ato se deu durante a execução, e não após a consumação do delito” (fl. 11, e-doc. 41).



    Enfatiza que “o ato de receber propina ‘recebimento de terreno’, colocado em nome do irmão, não pode a um só tempo caracterizar os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem” (fl. 13, e-doc. 41).



    Insiste que “a transferência de bens ou valores em nome de esposa, filho ou parentes próximos não caracteriza lavagem de dinheiro, até porque o núcleo ‘receber’, não tem o condão de dissimulação e muito menos o propósito de ocultar o bem” (fl. 14, e-doc. 41).



    Argumenta que “ninguém vai pegar algo fruto de propina a luz do dia, na frente de todos, o suposto terreno colocado em nome do irmão do Paciente, diga de passagem sem assinatura do suposto beneficiário e muito menos da incorporadora, se deu de forma direta, ou seja, não foi nem um ato simulado e sim um suposto ato de receber a benéfica do crime de corrupção” (fl. 16, e-doc. 41). 



    Defende que “o terreno urbano que se caracterizaria como propina e teriam sido ‘lavados’, na realidade, são tão somente o meio e o instrumento que teriam sido utilizados para a consecução dos supostos crimes antecedentes. Com efeito, denota-se que o terreno supostamente repassados a título de propina seria o pagamento por ele recebido” (sic, fl. 17, e-doc. 41).



    Enfatiza que “apenas o produto ou o provento do crime pode ser objeto de lavagem nunca os meios ou instrumentos utilizados para sua consecução” (fl. 18, e-doc. 41). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal.



    Realça que, “ante a evidência dos autos, mormente a atipicidade da conduta de lavagem de dinheiro atribuída ao Paciente, eis que não subsumida à hipótese abstrata contida no tipo legal do art. 1º da Lei 9.613/98, deve ser o acórdão ora recorrido reformado, para que Vanderlei Amauri Graebin seja absolvido, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal” (fl.18, e-doc. 41).



    Este o pedido:



    “Diante do exposto, requer digne de Vossa Excelência, que seja recebido e colhido o presente recurso, concedendo a ordem para o trancamento da ação penal em relação ao crime de lavagem de dinheiro, por ser totalmente atípica nos termos jurídicos em especial aos posicionamentos dos Eminentes Ministros desta Corte citados neste ROC, e não ter na ilibada Justiça dois pesos e duas medidas” (fl. 20, e-doc. 41).



    7. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 56).



    O Ministério Público de Rondônia apresentou contrarrazões e pleiteou o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 61).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 67). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente da prática do delito previsto no caput c/c o § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais majorada, várias vezes), ao argumento de atipicidade da conduta.



    11. O juízo sentenciante afastou a tese defensiva de atipicidade da conduta do crime de lavagem de capitais com os seguintes fundamentos:



    “DO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS. 



    Pois bem. A materialidade dos delitos restou comprovada consoante auto de prisão em flagrante (fls. 2/15), pelos documentos de fls. 72/130, 140/147, 150/155, 190/375, 421/425, expressos nos contratos de compra e venda, extratos de contratos, cópias das cártulas de cheques, cópia de documentos pessoais; atas das sessões legislativas municipal (fls. 396/420) e prova oral constante dos autos.



    Ao que se apurou, os acusados José Garcia, Vanderlei Amauri Graebin, Carmozino Alves Moreira, Angelo Mariano Donadon Júnior, Maria Marta José Moreira e Jaldemiro Dedé Moreira, dissimularam o recebimento das vantagens ilícitas e do produto da receptação, alienando ou colocando os imóveis em nome de terceiros (‘laranjas’), no intuito de ocultar a origem criminosa e a propriedade dos bens. (…)



    Ao que se apurou, em que pese o acusado Vanderlei Graebin negar os delitos, este ocultou a origem ilícita de alguns terrenos recebidos como pagamentos de vantagens ilícitas, visto que este buscou disfarçar a titularidade dos imóveis, eis que consta nos contratos os nomes de seu irmão Adair Hilario Graebin e seu ex-assessor Davi Gonçalves de Lima. 



    A lavagem de dinheiro praticado por Vanderlei é evidente, haja vista que além de tentar passar um dos terrenos para o nome de seu irmão, o outro terreno que seria repassado a Davi Gonçalves de Lima, o qual afirmou (fl. 136) que aufere renda aproximada de R$ 2.000,00, e que havia repassado seus documentos a Adair para confecção dos contratos, contrariando a versão do próprio Adair e de Vanderlei.



    Ademais, a testemunha Osmir Inácio Lotti (fls. 379 e 1.444), afirmou que recebeu como pagamento de materiais para construção duas cártulas de cheque de Cidade Verde, comprovando que os recebimentos eram parte em valores, não obstante Vanderlei afirme que recebeu os cheques de Carmozino a título de empréstimo, informação esta não comprovada a não ser em uma declaração do próprio Carmozino (fl. 1.552), que repise-se também é réu nesse processo pelos mesmos delitos. (…)



    Destaco ainda que, em que pese vários das testemunhas/informantes ouvidas afirmarem que são proprietários dos terrenos, não formalizaram nenhuma das compras, seja através de transferências bancárias, recibos, extratos, promissórias ou qualquer outro documento comprovatório, de modo que tais aquisições sem qualquer formalização não é comum nessas espécies de transações comerciais, ainda mais considerando o valor dos terrenos (R$ 20.000,00), sendo certo que não houve nenhum pagamento pelos terrenos, e sim, manobra para ocultar a origem ilícita destes. 



    Desta forma, conforme descrito por João Carlos de Freitas por ocasião de seu interrogatório, nenhum dos terrenos de seu loteamento foram adquiridos em dinheiro em espécie, o que contraria as declarações de algumas testemunhas e dos outros denunciados, que a despeito de assim afirmarem, nada comprovaram. 



    Portanto, se observa que das caraterísticas descritas, de fato se trata de lavagem de dinheiro, em razão da dissimulação da origem ilícita dos terrenos e a não formalização das transações, assim como o recebimento de valores através de cheques que eram trocados com terceiros visando ocultar a procedência dos valores recebidos. 



    Apesar da defesa dos acusados afirmarem a não ocorrência do crime de lavagem de dinheiro, consoante o já descrito, o delito restou caracterizado. 



    Saliento ainda que os recebedores dos cheques realizavam o depósito imediato das cártulas não havendo nenhuma restrição quanto a data de apresentação, revelando que o repasse das cártulas a terceiros eram como o propósito de ocultar sua origem, não prosperando a tese de que os Vereadores atuavam como verdadeiras factorings uns com os outros no empréstimo de valores. (...) 



    Semelhantemente ao crime de receptação, o crime de lavagem de capitais é crime acessório, diferido, remetido ou parasitário, porquanto está atrelado à prática de uma infração penal antecedente que produza o dinheiro, bem ou valor, que será objeto de ocultação. 



    Assim, ao que se extraiu das declarações dos acusados, estes de fato incorreram no delito de lavagem de capitais, visto que praticaram atos como objetivo de conferir aparência lícita aos terrenos provenientes de uma infração penal anterior (corrupção ativa/corrupção passiva), haja vista que após receberem os descritos imóveis fruto de pagamento de propina, os colocaram em nome de terceiros no intuito de dissimular ou mascarar (layering) a origem ilícita destes que posteriormente poderiam utilizar os valores das vendas dos terrenos e os inserir na economia formal, dificultando eventual rastreamento da proveniência dos valores obtidos. 



    Quanto as teses defensivas, relativas a este crime, cumpre dizer que a última fase do delito de lavagem de capitais consiste na integração (integration), a qual com a aparência lícita, os bens são formalmente incorporados ao sistema econômico, podendo ser por intermédio de investimentos no mercado mobiliário ou imobiliário, aquisição de bens em geral. Em alguns casos, os recursos monetários, depois de lavados, são reinvestidos nas mesmas atividades delituosas das quais se originaram, perpetuando-se, assim, o ciclo vicioso. (Lima, Renato Brasileiro de. Legislação Penal Especial, Ed. Jus podivm, 2014, pg. 291). 



    De acordo com o art. 2°, II, da Lei n. 9.613/98, com redação dada pela Lei n. 12.683/2012, o processo e julgamento dos crimes de lavagem de capitais independe do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, consagrando a autonomia do processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro. 



    Portanto, no Brasil admite-se a autolavagem (selflaundering).



    Nesse sentido, conforme o citado autor, o qual, mais uma vez discorre brilhantemente, afirma que:



    ‘(…) ao contrário do que se dá com a receptação e o favorecimento real, nada impede que o sujeito ativo da infração antecedente também responda pelo crime de lavagem de capitais (selflaundering). A uma porque, ao contrário de outros países, a legislação brasileira não veda expressamente a autolavagem, inexistindo a chamada ‘reserva de autolavagem’ prevista em outros países. A propósito, comparando-se a própria redação do art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/98, com aquela do crime de favorecimento real (CP, art. 349), é fácil notar que consta deste tipo penal expressa exoneração do autor do ilícito antecedente, o que não acontece no crime de lavagem de capitais. 



    Em segundo lugar, não se afigura possível a aplicação do princípio da consunção, incidente nas hipóteses de pós fato impunível. Ora, a ocultação do produto da infração antecedente pelo seu autor configura lesão autônoma, contra sujeito passivo distinto, através de conduta não compreendida como consequência natural e necessária da primeira. De mais a mais, o bem jurídico tutelado pela Lei n. 9.613/98 é, em regra, distinto daquele afetado pela infração penal antecedente, e esta distinção acaba por autorizar a punição de ambas as condutas delituosas em concurso material, sem que se possa falar em bis in idem. 



    Destarte, diante da lesão a bens jurídicos diversos, é inviável a aplicação do princípio da consunção, porque não se cumpre a exigência de que os delitos anteriores já abarquem o desvalor da conduta posterior ou que o autor não lesione nenhum bem jurídico novo, é dizer, que o bem jurídico lesionado pelo fato prévio e posterior coincidam. 



    Além disso, levando-se em consideração que um terceiro que não concorreu para a infração antecedente pode, de alguma forma, concorrer para a lavagem de dinheiro, que permanece sob a direção e controle do autor da infração-base, que, por possuir o domínio do fato, seria considerado autor, fosse vedada a punição da autolavagem, ter-se-ia, então, uma situação em que existiriam partícipes de um crime sem autor’ (ibidem, pg. 302/303).



    A propósito, o STF dispôs que a lavagem de dinheiro é crime autônomo, não se constituindo em mero exaurimento da infração antecedente, razão pela qual não haverá bis in idem ou litispendência entre os processos instaurados contra o mesmo acusado pelo branqueamento de capitais e pela infração penal antecedente (STF, 2ª Turma, HC 92.279/RN, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. 24/6/2008, DJe 17718/9/2008). 



    Na mesma linha, segundo o STJ, é possível que o autor da infração antecedente responda por lavagem de dinheiro, dada à diversidade dos bens jurídicos atingidos e à autonomia deste delito: (STJ, 5ª Turma, REsp 1.234.097/PR, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 3/11/2011, DJe 17/11/2011). 



    Portanto, das provas dos autos, extrai-se com segurança que José Garcia da Silva, Vanderlei Amauri Graebin, Ângelo Mariano Donadon Júnior, Maria Marta José Moreira e Carmozino Alves Moreira incorreram no crime previsto no art. 1º da Lei n. 9.613/98 e com a majorante da reiteração criminosa prevista no § 4º do mesmo artigo. Ressalto que conforme dito por ocasião da fundamentação do crime de corrupção passiva, o delito incidirá em relação ao imputado Jaldemiro Dedé Moreira sem a aplicação da majorante da reiteração criminosa visto que somente se logrou se comprovar o recebimento e ocultação de um único terreno” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Rondônia).



    12. No julgamento dos apelos defensivos, o Tribunal de Justiça de Rondônia manteve o afastamento da tese defensiva de atipicidade da conduta do crime de lavagem de capitais, nestes termos:



    “Com relação ao delito de lavagem de capitais, este também restou plenamente comprovado com a colocação dos terrenos em nome de terceiros, todos intimamente ligados aos apelantes, bem como pelo recebimento dos cheques da empresa Cidade Verde, todos trocados com terceiros, não sendo nenhum depositado nas contas dos próprios apelantes, que a todo momento se utilizam de respostas vagas e infundadas para justificar o fato de terem recebido tais cheques, fatos que comprovam, também, a materialidade e autoria do delito de lavagem de capitais disposto no art. 1º da Lei 9.613/98, praticada pelos apelantes, cujo teor colaciono: 



    ‘Art. 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.



    Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos e multa’



    É irrefutável a ilicitude perpetrada pelos apelantes no recebimento indevido dos lotes de terras para a aprovação do loteamento pelos vereadores e a tentativa frustrada de aparência de legalidades nos atos praticados. Sobre o tema: (…)



    Desta forma, não merece reforma a sentença também com relação a este ponto” (fls. 39-42, e-doc. 5).



    13. O Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na condenação do recorrente pela prática do delito de lavagem de capitais:



    “Por meio deste habeas corpus, busca-se a absolvição do paciente do delito previsto no art. 1º, caput, § 4º, da Lei n. 9.613/1998. O pedido se sustenta na alegação de atipicidade da conduta sob o argumento de que o paciente jamais poderia ser acusado pelo crime de lavagem de dinheiro pelos fatos articulados na denúncia, dado que ele não está sendo acusado de ter ocultado ou dissimulado ‘a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal’ (art. 1º da Lei n. 9.613/98) (e-STJ, fls. 9-10). 



    Como se sabe, o habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado, em regra, não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório. 



    Neste caso, as instâncias antecedentes destacaram a higidez do conjunto probatório para sustentar a tese acusatória, segundo a qual os terrenos rec